Tribunal: TJDFT
Processo: 0735026-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. ARTIGO 9o, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO. NECESSÁRIO O CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO A PARTIR DA DATA DO SEU COMETIMENTO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ADIMPLIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de concessão do indulto/comutação das penas, com base no Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de não ter sido preenchido o requisito temporal para a benesse.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado cumpriu o requisito objetivo para a concessão do indulto/comutação das penas dos crimes não impeditivos, mormente se cumpriu os 2/3 (dois) terços da pena do crime impeditivo.
III. Razões de decidir:
3. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
4. Nos casos em que o apenado não tenha cumprido 2/3 da pena referente ao crime impeditivo, a partir do cometimento deste, inviável a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 aos crimes não impeditivos, haja vista o não preenchimento do requisito trazido no artigo 9o, parágrafo único.
5. Somente é possível o apenado começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento deste. Inviável considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal para a concessão do indulto/comutação aos crimes não impeditivos.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.